Tribunal: TCU
Processo: 030.147/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12249/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.147/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Gonzalo Humberto Tinajeros Arce (CPF XXX.861.110-XX); Juan Foryman Rodrigues e Silva Sousa (CPF XXX.922.983-XX); Marcela Machado (CPF XXX.666.041-XX); Natacha de Oliveira Hoepfner (CPF XXX.859.541-XX) e Nayanne Ferreira Santiago (CPF XXX.579.711-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade de Brasília - Unb. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.